Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-95.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
22/10/2025
Número: 0600384-95.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 15/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600384-
95.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Marli de Oliveira.
Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.400,00 (três mil e
quatrocentos reais), referentes ao uso irregular do FEFC, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Marli de Oliveira, que
concorreu ao cargo eletivo de prefeito pelo Partido Liberal no município de Primeiro de Maio, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, foi detectada
irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
decorrente da contratação de pessoal sem a apresentação da documentação exigida pela
Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARLI DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767981
21/10/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44767981 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991200000043705645
Número do documento: 25102118592991200000043705645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:28:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.603

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600384-
95.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARLI DE OLIVEIRA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata a vereadora nas
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional
de
valores
referentes
a
irregularidades no uso do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de documentação
comprobatória da efetiva prestação de

Num. 44767981 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991200000043705645
Número do documento: 25102118592991200000043705645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:28:15
serviços contratados com recursos do
FEFC justifica a desaprovação das contas e
a determinação de recolhimento dos valores
ao erário; e (ii) avaliar a possibilidade de
juntada de documentos em sede recursal
para fins de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de contas eleitorais é um
pilar do regime democrático, visando a
transparência e o combate ao abuso do
poder econômico.
4. A juntada de documentos em sede
recursal é admitida excepcionalmente para
ajustar o montante a ser recolhido ao erário,
evitando o enriquecimento sem causa da
União, mas não é admitida para fins de
alterar o resultado do julgamento pela
aprovação ou desaprovação das contas.
5. A comprovação dos gastos eleitorais
exige
a
declaração
documental
do
recebimento dos valores e o rastreamento
do dinheiro, via extrato bancário.
6. A apresentação extemporânea dos
contratos de prestação de serviços em sede
recursal supre a ausência inicial de documentação, permitindo afastar a
determinação de recolhimento dos valores
ao
Tesouro
Nacional,
embora
a
irregularidade na prestação de contas
persista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
eleitoral conhecido
e
parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação
das
contas,
afastar
a
determinação de devolução da quantia de
R$ 3.400,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A juntada de
documentos em sede recursal é admitida
excepcionalmente
em
processos
de
prestação de contas eleitorais, com a
exclusiva finalidade de ajustar o montante a

Num. 44767981 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991200000043705645
Número do documento: 25102118592991200000043705645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:28:15
ser
recolhido
ao
erário,
evitando
o
enriquecimento sem causa da União. 2. A
comprovação dos gastos eleitorais exige a
declaração documental do recebimento dos
valores e o rastreamento do dinheiro, via
extrato bancário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, arts. 38 e ss; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 17, § 9º, 35, § 12, 38,
39, 53, II, "c", 60; Resolução TSE nº
23.665/2021.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE
nº
0603161-
47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Designado Min.
Raul Araujo, publ. 13/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Marli de Oliveira, candidata a vereadora pelo Partido Liberal no município de Primeiro de
Maio/PR, julgadas desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 3.400,00 (id. 44678545), em virtude de irregularidade documental e uso irregular
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Inconformada, a prestadora recorreu, pedindo a reforma da sentença para julgamento das contas
aprovadas, ainda que com ressalvas, sem a devolução de recursos, ou, alternativamente,
provimento parcial para afastar a determinação de devolução de recursos (id.44678553),
fundamentando na existência de provas documentais e nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Junta contratos de prestação de serviços (id 44678554).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id

Num. 44767981 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991200000043705645
Número do documento: 25102118592991200000043705645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:28:15
44709864).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi disponibilizada no DJE do dia 25/07/2025 (id.
44678551), mas efetivamente publicada no dia 28/07/2025, e as razões foram protocoladas no
dia 31/07/2025 (id. 44678552).
Documentação apresentada em sede recursal
Juntamente com o recurso, a recorrente apresentou cópia dos contratos de prestação de serviços
firmados com Antonio Gama da Silva, Edvan Xicareli e Sueli de Oliveira (id. 44678554).
No que tange às prestações de contas, o Tribunal Superior Eleitoral construiu entendimento sobre
a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados extemporaneamente,
excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de recolhimento de valores ao
erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial desse Tribunal extrai-se, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. ACÓRDÃO
MANTIDO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PARA
AJUSTE DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO ERÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por candidato ao cargo de deputado estadual da decisão monocrática
que manteve acórdão do TRE/PR que desaprovou suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) determinar se a desaprovação das contas de campanha e
a imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional foram adequadas, considerando as
irregularidades apontadas; e (b) definir se documentos apresentados tardiamente, em segundos
embargos de declaração, podem ser admitidos para ajustar os valores a serem restituídos ao
erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Mantém-se a desaprovação das contas, uma vez que as irregularidades detectadas, como o
desvio de finalidade e a omissão de despesas, não foram sanadas no momento adequado.
A jurisprudência do TSE impede a juntada tardia de documentos em processos de prestação de
contas, após a parte já ter sido intimada para suprir as faltas.
No entanto, excepcionalmente, este Tribunal admite a análise de documentos extemporâneos
para ajustar o montante a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da
União e futuras ações de ressarcimento.

Num. 44767981 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991200000043705645
Número do documento: 25102118592991200000043705645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:28:15
IV. DISPOSITIVO E TESE
Parcial provimento do agravo interno e, sucessivamente, do agravo em recurso especial e do
apelo nobre, a fim de determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que sejam
admitidos os documentos juntados extemporaneamente pelo agravante, com a exclusiva
finalidade de afastar e/ou ajustar o montante do recolhimento ao erário.
Tese de julgamento: Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de
contas eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a exclusiva
finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário.
[AgR-AREspE nº 0603161-47.2022.6.16.0000/PR, Rel. Designado Min. Raul Araujo, publ.
06/09/2024, não destacado no original]
Nesse precedente resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção de
documentos apresentados extemporaneamente, com a exclusiva finalidade de ajustar o montante
a ser recolhido ao erário, evitando o enriquecimento sem causa da União e futuras ações de
ressarcimento.
Assim, na linha do precedente acima colacionado, acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pela recorrente com o recurso, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento/devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a

Num. 44767981 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991200000043705645
Número do documento: 25102118592991200000043705645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:28:15
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata recebeu a quantia de R$ 5.000,00 proveniente do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha do órgão partidário (id 44678494) e teve suas
contas relativas às eleições 2024 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação do uso irregular
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor registrado como despesas de militância, ou seja, R$ 3.400,00.
Constou da sentença, id 44678545:
Foi detectada irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), decorrente da contratação de pessoal sem a apresentação da
documentação exigida pela Resolução TSE nº 23.607/2019. Embora tenham sido emitidos
recibos em nome dos contratados (ids. 129186392 e 129186409), não foi juntada aos autos
folha de ponto, contrato, relatório de atividades ou qualquer outro elemento idôneo que
comprove a efetiva prestação dos serviços. A ausência dessa documentação contraria o
disposto no § 12 do art. 35 da Resolução, que exige a identificação dos prestadores, locais de
trabalho, atividades desenvolvidas, carga horária e justificativa do valor contratado.
Nos termos do art. 53, II, “c”, os gastos realizados com recursos do FEFC devem ser
acompanhados de documentos fiscais, observando-se o que dispõe o art. 60, que admite, além
da nota fiscal, outros meios de prova capazes de demonstrar a execução do serviço, como
contratos, comprovantes de pagamento ou registros da entrega do material. No caso, porém,
não foi apresentado nenhum elemento que permita aferir a efetiva execução dos serviços
declarados.
É pacífico o entendimento da Justiça Eleitoral no sentido de que a ausência de folha de ponto,
isoladamente, não compromete a regularidade da despesa, desde que existam outros
documentos hábeis à sua comprovação. Contudo, no presente caso, não há qualquer registro
complementar que demonstre minimamente a efetiva atuação dos contratados. A simples
emissão de recibos ou notas fiscais, desacompanhados da comprovação da execução do objeto,
não atende ao disposto no art. 60 da Resolução.
Dessa forma, a ausência completa de comprovação da prestação dos serviços configura
irregularidade grave na aplicação de recursos públicos, afastando a possibilidade de validação
da despesa. Reconheço, portanto, a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e determino o recolhimento do valor de R$ 3.400,00 (três mil e
quatrocentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44767981 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991200000043705645
Número do documento: 25102118592991200000043705645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:28:15
Em sede de razões recursais, a recorrente apresenta os contratos de trabalho firmados e
argumenta na existência de provas documentais, nos princípios de razoabilidade e
proporcionalidade e, ainda, que a coordenação de campanha adotou mecanismos informais de
supervisão.
Ao final, pugnou pela aprovação das contas, ainda que com ressalvas, sem a devolução dos
recursos.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

Num. 44767981 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991200000043705645
Número do documento: 25102118592991200000043705645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:28:15
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto, o candidato deve apresentar o
contrato ou comprovante de pagamento e também deve haver a contraparte no extrato bancário
ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal.
Na espécie, tem-se que as 03 pessoas contratadas na campanha figuraram na contraparte do
extrato da conta bancária FEFC (id 44678530), mas não foram apresentados os contratos
entabulados.
Junto com a peça recursal, a recorrente acostou os contratos assinados pelas partes (ids.
44678554).
Tais contratos estão de acordo com o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Dessa feita, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de recebimento dos
valores, bem como a rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a comprovação das
operações efetuadas da conta do prestador para as contas bancárias dos fornecedores.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades referentes à utilização dos recursos do FEFC envolvidos, que representam
68,68% da movimentação financeira da campanha e conduzem à desaprovação das contas, é
possível seu recebimento para afastar a devolução ao Tesouro Nacional.
Por fim, entendo que a irregularidade deve ser mantida, com a consequente desaprovação das
contas, face à extemporaneidade da apresentação dos documentos referidos. Todavia, para fins
de evitar o enriquecimento sem causa da União, deve ser afastada a devolução do montante de
R$ 3.400,00 ao erário.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a devolução da
quantia de R$ 3.400,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44767981 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/10/2025 18:59:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102118592991200000043705645
Número do documento: 25102118592991200000043705645
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/10/2025 11:28:15
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600384-
95.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: MARLI DE OLIVEIRA - Advogados do RECORRENTE: PAULO MANUEL
DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690,
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA -
PR101043, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LORENA PASSOS LEONCIO -
PR82877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025